Tribunal: TJBA
Processo: 8131837-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131837-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEORGE LIMA CARVALHO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESRIVÃO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DA PARTE AUTORA. CLASSIFICADO NA 364ª POSIÇÃO. INCONFORMISMO DO ESTADO DA BAHIA. INACOLHIMENTO.
SENTENÇA EM HARMONIA COM ACÓRDÃO PROFERIDO EM PRECENDENTE VINCULANTE (MS 8000783-45.2017.8.05.0000
) DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. DIREITO À NOMEAÇÃO ATÉ A CLASSIFICAÇÃO 964. APELADO CLASSIFICADA NA 364ª POSIÇÃO DA LISTA DOS APROVADOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL.
RECURSDO NÃO PROVIDO.

I- Os arts. 926 e 927, V do CPC/2015 inseriu na processualística brasileira o sistema de precedentes obrigatórios, em ordem a buscar harmonia com o entendimento da jurisprudência e do magistério da doutrina sobre o efeito vinculante de teses jurídicas fixadas em regime de julgamento específico, objetivando concretizar a segurança jurídica que decorre, também, da coerência das decisões judiciais.

I
I- O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do MS n. 8000783-45.2017.8.05.0000, reconheceu, em favor dos candidatos ao cargo Técnico Judiciário/Escrevente que
ficaram
classificados na posição 964,
o direito subjetivo de serem nomeados
.
Considerando que o apelado
ficou classificado na 364ª posição
da lista final dos aprovados
para o sobredito cargo, e que o resultado do julgamento da ação mandamental acima mencionada
é
de observância obrigatória
, conforme o art. 927, V do CPC/2015,
tem o recorrido direito subjetivo a ser nomeada
para exercer as funções do cargo de Analista Judiciário/Subescrivão. Jurisprudência do TJBA. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários em sucumbência recursal.

III- APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8131837-92.2021.8.05.0001
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
em face de
GEORGE LIMA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
, confirmando a sentença, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA